Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste TJDFT é sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez não exclui a tipicidade da conduta, uma vez que o art. 28, II, do Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade, não se amoldando ao caso dos autos.

2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.

3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente. Portanto, perfeitamente válido para sedimentar o decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.